Tribunal: TJDFT
Processo: 0731863-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LEDA MARIA MOREIRA DE RESENDE CAETANO da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0737186-80.2019.8.07.0001) requerido pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. em desfavor da agravante/executada, de ERG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA e de SIMONIDES GUTEMBERGUE CAETANO, rejeitou sua exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais (ID 62383309), a agravante/executada alega, em síntese, incompetência do Juízo agravado, nulidade da citação e prescrição da dívida. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo aos ID`s 62383327 a 62383347. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, pois sequer alegado. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora